Tribunal: STF
Processo: HC 243573
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Christian Aparecido de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.314.904/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    Alega-se, em síntese, necessidade de absolvição ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final:



    “a. Sejam absolvidos os delitos de traficância que lhe são imputados, viso a insuficiência de provas para qualificar o mesmo neste âmbito 



    b. Caso não seja entendida tal possibilidade, pede-se a reforma da sentença de instância ordinária, para que seja desclassificado seu crime para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, visto as drogas encontradas em sua casa. 



    c. Em sede sucessiva, se não acolhidos os pleitos acima, pedese que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4° da Lei 11.3443/06.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1. A análise da tese recursal, com o objetivo de absolver o agravante ou desclassificar sua conduta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. Precedentes. 



    2. Fixada a pena-base no mínimo legal, a instância de origem indeferiu a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em dados concretos que evidenciavam a dedicação do agravante a atividades criminosas. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, de naturezas diversas, e de petrechos normalmente utilizados para a prática do delito de tráfico, tais como balança de precisão e material de embalo, além de um caderno com anotações que indicam de mercancia da droga constituíram forte indicativo de que ele dedicar-se-ia a atividades criminosas. 



    3. A revisão desse entendimento demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7/STJ. 



    4. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 



    5. No caso, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que fixaram o regime fechado com base em fundamentação idônea – quantidade de droga apreendida e transporte interestadual do entorpecente –, apta a justificar o recrudescimento do regime prisional. 



    6. O quantum de pena aplicado impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44, I, do CP. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto às teses de absolvição ou de desclassificação da conduta imputada, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita e do acórdão do Tribunal de origem, do qual extraio o trecho a seguir:



    “Na terceira fase, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, com a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena foi adequada, diante da prática do crime de tráfico de drogas ser entre Estados da Federação origem cidade de Sertãozinho - Estado de São Paulo e destino a cidade de Turmalina Estado de Minas Gerais, pelo que deve ser mantida. 



    Aliás, embora não se tenha efetivamente transposto o Estado de São Paulo e a droga não chegar ao seu destino final, certo é que a causa de aumento deve ser aplicada bastando a intenção do agente em praticar o crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação. 



    Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: - Súmula 587, do STJ: ‘Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual’. 



    Outrossim, bem afastada a aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33 § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto restou evidenciado que o réu dedicava com habitualidade ao comércio ilícito, mesmo porque foi encontrado com elevada quantidade de drogas, comprovando que se dedicava à atividade criminosa, diante da quantidade de drogas apreendidas com ele, pelo que ausente requisito legal para sua aplicação. 



    Ademais, pela quantidade de pena aplicada, e sua reincidência, ausentes requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (edoc. 4).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente